Tribunal: STF
Processo: HC 92089
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O trancamento da ação
   penal, na via do habeas e considerada a inexistência de justa
   causa, pressupõe parâmetros sólidos, ou seja, que dos fatos
   narrados na inicial não decorra conclusão sobre o cometimento de
   crime, uma vez confirmados mediante prova robusta.